Tribunal: TJDFT
Processo: 0743548-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743548-30.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE DALLA LASTA DE OLIVEIRA, VOLNEI BRAGA MIRANDA LOUZEIRO COSTA APELADO: VOLNEI BRAGA MIRANDA LOUZEIRO COSTA, DANIELE DALLA LASTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIELE DALLA LASTA DE OLIVEIRA e apelo adesivo interposto VOLNEI BRAGA MIRANDA LOUZEIRO COSTA, ambos contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e reconvencionais em ação de extinção de condomínio, fixação de alugueres e alienação judicial de imóvel. Reproduzo, por oportuno, relatório e parte dispositiva da sentença: Cuida-se de ação de conhecimento movida por VOLNEI BRAGA MIRANDA LOUZEIRO COSTA em face DANIELE DALLA LASTA DE OLIVEIRA, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que as partes se divorciaram, por meio de escritura pública, na data de 22/03/2017, autos n. 0702552-25.2019.8.07.0012, e acosta no ID. 111054117 o instrumento do divórcio, em que restou estabelecida a partilha do imóvel localizado na Rua J, Quadra Condominial QC12, Casa no. J28, Avenida Mangueiral do Setor Habitacional Mangueiral (SHMA)- DF, na proporção de 50% para cada parte, mas até o momento não houve a extinção do condomínio, sendo que a requerida permanece residindo na casa com exclusividade. Tece comentários sobre o direito à extinção de condomínio e recebimento de aluguéis no valor de 50%, que estima em R$ 1.150,00. Pugna por gratuidade de justiça e, no mérito, a procedência do pedido para condenar a requerida ao pagamento de aluguéis, no importe equivalente a R$1.150,00 (um mil cento e cinquenta), sem olvidar a Avaliação de um oficial de justiça para a fixação dos valores mensais, dos meses que se vencerem no curso da demanda, inclusive admitindo a compensação com a venda do imóvel, bem como a extinção do condomínio. Foi deferida a gratuidade judiciária ao postulante (ID. 114960892). Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação (ID. 118856798). Impugnou o pedido de gratuidade de justiça do postulante e requereu a concessão do benefício para si. No mérito, alegou que exerce a posse do imóvel situado com exclusividade desde o divórcio sem oposição do requerido e vem pagando sozinha todas as parcelas do financiamento e despesas relacionadas ao imóvel. Assenta, ademais, que se trata de imóvel afetado por cláusula de alienação fiduciária a favor da Caixa Econômica Federal, o que impede a extinção do condomínio até a quitação do financiamento e consolidação da propriedade em nome das partes. Sustenta que foram partilhados os direitos e obrigações sobre o imóvel, mas o autor nunca pagou nenhum valor com relação às parcelas, desde o divórcio e, por isso, não faz jus à proporção de 50% sobre o valor do imóvel, quando muito teria direito a 50% das prestações do financiamento pagas no decorrer do casamento, o que equivale ao valor de R$ 27.755,34 (vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Impugna o valor almejado pelo requerente a título de aluguel, que deve ser arbitrado segundo avaliação mercadológica, bem como o termo inicial de pagamento, se o caso, deve ser a data da citação. Apresenta reconvenção. Alega em suma: que o direito do autor deve ser limitado a 50% das prestações do financiamento pagas no decorrer do casamento, o que equivale ao valor de R$ 27.755,34 (vinte e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos); que reformou o imóvel, pelo valor de R$ e R$ 15.141,30, devendo ser ressarcida proporcionalmente dessa quantia; reembolso proporcional de todas as despensas condominiais e tributárias; o postulante deve pagar proporcionalmente à requerida o valor corresponde a todas as parcelas pagas com exclusividade após o casamento. Junta documentos. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça da requerida, foi interposto agravo de instrumento, com concessão de tutela recursal – ID. 120354477e ID. 123228068. No mérito, o recurso foi provido – ID. 132593673. Réplica e contestação à reconvenção – ID. 123277724. Na oportunidade, alega o requerido que as partes avençaram, verbalmente, que a requerida permaneceria residindo no imóvel enquanto este fosse colocado à venda, e, ao invés de pagar alugueres ao requerente, pelo fato de usufruir unicamente do bem, arcaria com as parcelas do financiamento do imóvel. Manifestou-se a requerida/reconvinte e juntou documentos – ID. 123633722. Manifestação do autor – ID. 124904067. Réplica à contestação à reconvenção – ID. 127386755. Gratuidade de justiça do autor mantida – ID. 131058497. Conciliação frustrada – ID. 140829342. Na fase de especificação de provas, a autora declinou da oportunidade – ID. 143953560 e juntou documentos. O autor pugnou pela produção de prova pericial para definir o valor do imóvel e do aluguel – ID. 144756499. Foi expedido mandado de avaliação do imóvel, vindo a avaliação de ID. 147571683, e do valor do aluguel, com laudo no ID. 148336289. Apenas a requerida/reconvinte impugnou a avaliação – ID. 148668889. Esclarecimentos prestados pelo oficial de justiça – ID. 149592272. Ante a discordância da requerida e pleito para realização de nova avaliação, foi designada perícia, na forma da decisão de ID. 151725467. Parecer técnico no ID. 175684349. Impugnação da autora no ID. 178077689. Manifestação da perita – ID. 181458623.] Nova impugnação da requerida – ID. 184407073. Esclarecimento da perita – ID. 195940004. Petição da reconvinte – ID. 195966864. Autos conclusos para sentença. Relatados. DECIDO. (...) Ante o exposto, extingo o processo com relação ao pedido de dissolução de condomínio, sem exame de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao mais, julgo improcedentes os pedidos do autor e os pedidos reconvencionais. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais da ação principal e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa principal (art. 82, §2o, do CPC). Condeno a ré/reconvinte ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios da causa reconvencional, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção (art. 82, §2o, do CPC). Suspendo a cobrança da verba de sucumbência com relação a ambas as partes, eis que beneficiárias da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3o, do CPC). Libere-se, de imediato, os honorários periciais para a perita, na forma da Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se e intimem-se. (Grifou-se) Aos fundamentos sentenciais (ID 64564354), o Juízo de origem pontuou não ser viável a ação de extinção de condomínio, uma vez que o imóvel em questão, objeto de financiamento gravado por alienação fiduciária, não é de propriedade das partes. Quanto ao pedido de fixação de alugueres pelo uso exclusivo, o Juízo de origem registrou a alegação do próprio requerente no sentido de ter aquiescido com o usufruto exclusivo da requerida, desde que essa arcasse com a totalidade das despesas, aí incluídas as prestações de financiamento, motivo pelo qual descabe a fixação de contrapartida locatícia, sob pena de enriquecimento ilícito do requerente. Quanto ao pleito reconvencional, o Juízo de origem decidiu não ser possível a limitação da participação nos direitos sobre o imóvel do requerido até o momento do divórcio. Aponta ter sido registrada em cartório a escritura pública de divórcio e ser de conhecimento mútuo do casal as condições do usufruto exclusivo da requerida; que deveria arcar com todas as despesas, inclusive prestações de financiamento; ao passo em que o requerido não seria remunerado mensalmente pelo não usufruto de seus direitos sobre o imóvel. Em suas razões de apelação de ID 64564368, a requerida/apelante defende a reforma da sentença para que sejam providos seus pedidos reconvencionais ao argumento de que a partilha realizada no âmbito da ação de divórcio do casal deveria alcançar apenas as prestações de financiamento habitacional já pagas até a decretação do divórcio. Por sua vez, o requerente/apelante, em suas razões adesivas de apelação (ID 64564371) apresenta o seguinte pedido recursal: Diante do exposto, requer que o presente recurso seja CONHECIDO E PROVIDO e que consequentemente, seja reformada a sentença atacada proferida pelo Juízo a quo para que no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença ora apelante, para reconhecer e condenar a apelada. (ID 64564371, p.13) Sustenta ser “desarrazoado supor que o apelante teria direito apenas a 50% do valor do imóvel à época do casamento, ignorando a considerável valorização e atualização ocorrida desde então. Tal entendimento prejudicaria o apelante, que, além de não usufruir do imóvel, também não recebeu qualquer quantia referente à sua cota-parte ao longo dos anos.” (ID 64564371, p.12) Em sede de contrarrazões ao apelo principal, o requerente defende, nas contrarrazões (ID 6454372, p. 5), “a manutenção da sentença, destacando que não é possível limitar o direito do apelado apenas à quantia correspondente a 50% dos valores adimplidos durante o período do casamento. É necessário que seja reconhecido o direito do apelado a 50% da valorização do bem imóvel ocorrida durante todo o período, até a efetiva venda do imóvel.” Em sede de contrarrazões ao recurso adesivo, a requerida apresenta contraposição na petição de ID 64564375 na qual defende que os direitos aquisitivos do imóvel não podem ser partilhados e que o quinhão do requerente não pode superar o equivalente à 50% dos valores de financiamento adimplidos até a data do divórcio. Vieram os autos conclusos. Com efeito, os recursos de apelação não merecem ser conhecidos. Quanto ao apelo principal, reitero tratar-se de pedido de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional de que fosse limitado o direito adquirido em meação à apenas 50% (cinquenta por cento) dos valores de financiamento habitacional adimplidos na constância do casamento. Com efeito, o documento de ID 64564118 apresenta o ato registrado da escritura pública de divórcio direto consensual entre as partes dos presentes autos. Cumpre ressaltar que tal documento, quanto ao imóvel tratado nos autos, estabelece o seguinte: 11. – DA PARTILHA DO BEM: O bem imóvel descrito no item 9.1 por esta escritura e na melhor forma de direito, ficam partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, ora outorgantes e reciprocamente outorgados. Ainda, registro cláusula adicional, também relacionada ao referido imóvel: 14 – Declarações Finais: 14.1. As partes declaram que: 8.1.: O imóvel ora partilhado se encontra livre e desembaraçado de quaisquer outros ônus dívidas, tributos de quaisquer naturezas e débito condominial, EXCETO a alienação fiduciária que o grava, tendo como credora fiduciária a Caixa Econômica Federal, conforme R-10, da Matrícula e Registro imobiliário acima mencionados, e que a aceitam e se obrigam a cumpri-la, ficando ressalvados eventuais erros, omissões ou os direitos de terceiros. E ainda, pelas partes, me declararam que estão cientes quanto a partilha do imóvel, na proporção de 50% para cada, face a aquisição do mesmo ter envolvido recurso do FGTS, conforme dispõe o Art. 35-A parte final da Lei 11.977/2009. Resta incontroverso entre as partes, tal como apresentado pelo Juízo em sentença, que após o divórcio, a requerida/apelante passaria a exercer a posse direta e exclusiva sobre o imóvel, tornando-se responsável pelo adimplemento de tanto dos encargos relativos à posse como também pelas parcelas de financiamento imobiliário. O requerente, por sua vez, não exercente de posse direta sobre o imóvel igualmente não receberia remuneração locatícia mensal (aluguel), em contrapartida ao pagamento de toda a parcela de financiamento por parte da requerida. Denota-se, portanto, que as partes convencionaram em divórcio que cada um teria direito à exata metade dos direitos referentes ao imóvel e que o bem não foi vendido por existir gravame de alienação fiduciária, fazendo com que a efetiva propriedade do bem não seja das partes, mas sim da Caixa Econômica Federal. Nesse passo, o pleito da requerida, ora apelante, de alterar a disposição consensual em divórcio não pode ser realizada no âmbito da presente ação. Com efeito, trata-se de tentativa de alteração das disposições consensuais em divórcio, cujos termos já foram tornados públicos quando do registro da escritura de ID 64564118. Eventual alteração de tais cláusulas deve ser promovida mediante ação própria, não restando à ora apelante interesse processual na pretensão recursal, ante a inadequação da via eleita. O recurso não merece ser conhecido, portanto. Na forma do disposto ao artigo 997, §2o, III, o recurso adesivo tem sua admissibilidade subordinada à do recurso principal, a conferir: Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. § 1o Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder; II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial; III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. O recurso adesivo também não merece ser conhecido, portanto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ainda, NÃO CONHEÇO do recurso adesivo nos moldes do disposto ao artigo 997, §2o, III, do mesmo Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado da segunda instância e retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator